Tribunal: TJBA
Processo: 8005987-08.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005987-08.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES RAFAEL Advogado(s): SAMUEL SILVA DA FONSECA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA APÓS SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, confirmou tutela, determinou o refaturamento da fatura de maio/2024 pela média de consumo e declarou a inexigibilidade do excedente, mas indeferiu danos morais e distribuiu os ônus sucumbenciais em 80% para o autor e 20% para a ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança excessiva de energia elétrica, reconhecida judicialmente com refaturamento, somada à resistência administrativa, configura dano moral indenizável sob a ótica do desvio produtivo do consumidor; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser ajustada diante do êxito substancial do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), de modo que, reconhecida a falha na prestação do serviço e ausente prova robusta da regularidade da medição, impõe-se o refaturamento pela média de consumo, como já decidido em 1º grau. A concessionária não se desincumbe do ônus probatório invertido quanto à higidez da medição e à justificativa técnica para salto de consumo (média de 261,62 kWh para 799 kWh), inexistindo laudos técnicos ou elementos idôneos que sustentem a cobrança elevada. A cobrança abusiva seguida de inércia na solução administrativa (protocolo nº 0025186224) e a necessidade de judicialização caracterizam desvio produtivo do consumidor, ultrapassando o “mero aborrecimento” e configurando dano moral indenizável. O dano moral decorre do conjunto dos eventos (falha do serviço, escalada de valores em março/abril/maio de 2024, resistência administrativa e tempo útil perdido), atingindo a esfera existencial do consumidor e violando a boa-fé e a confiança nas relações de consumo. O quantum indenizatório é fixado em R$ 10.000,00, observados a proporcionalidade e a razoabilidade, com correção monetária pelo INPC a partir do acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, art. 405). Com o acolhimento do pedido de danos morais, o autor decai de parte mínima, atraindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC e a Súmula 326 do STJ, afastando a sucumbência recíproca. A ré é condenada integralmente nas despesas e honorários, que se fixam em 15% sobre o valor total da condenação (refaturamento + dano moral), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerados os trabalhos em grau recursal. Mantêm-se os demais pontos da sentença: confirmação da tutela, substituição do medidor e convalidação do depósito judicial do valor refaturado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária responde objetivamente por falha na medição e por cobrança excessiva, impondo-se o refaturamento pela média quando não comprova a regularidade do consumo. A resistência administrativa e o tempo útil desperdiçado para corrigir cobrança abusiva configuram dano moral à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Reconhecido o dano moral com condenação em valor inferior ao postulado, não há sucumbência recíproca, devendo a ré arcar integralmente com custas e honorários. Os honorários sucumbenciais são fixados em 15% sobre o valor total da condenação, com majoração em grau recursal (CPC, art. 85, §§ 2º e 11). Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 86, parágrafo único; CC, art. 405; Súmula 326/STJ; Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10005456620248110087, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.10.2024 (com referência ao STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2019); TJ-GO, Apelação Cível nº 5059701-54.2023.8.09.0006, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 5ª Câmara Cível, DJ s/data; TJ-PA, Apelação Cível nº 00846376220158140301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.10.2024, 2ª Turma de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005987-08.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante ALEXANDRE RODRIGUES RAFAEL e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora